Tribunal: CARF
Processo: 11040.720036/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720036/2007-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.562 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS AMBIENTAIS. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) na matrícula do imóvel inviabiliza a sua exclusão da tributação do
ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Gomes da Costa" (NIRF 2.064.210-5), localizado no Município de Capão do Leão/RS,
tendo em vista glosa da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 806,0
hectares, por falta de apresentação de ADA e de averbação na matrícula do imóvel, bem como o
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base no Sistema Integrado de Preços de Terras
(SIPT).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720036/2007-38
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720036/2007-38

Em sessão plenária de 15/08/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-001.772 (e-fls. 195 a 203), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2004
Ementa: ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREAS AMBIENTAIS. EXCLUSÃO.
NECESSIDADE DO ADA. A apresentação do ADA ao Ibama não é condição
indispensável para a exclusão da Reserva Particular do Patrimônio Nacional – RPPN, de
que trata o art. 21 da Lei no 9.985, quando esta esteja averbada à margem da matrícula
do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PROVA MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS. Para fazer prova do valor da terra nua o
laudo de avaliação deve ser expedido por profissional qualificado e deve atender aos
padrões técnicos recomendados pela ABNT.
Sem esses requisitos, o laudo não tem força probante para infirmar o valor apurado pelo
Fisco com base no SIPT.
Recurso parcialmente provido
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento
PARCIAL ao recurso para restabelecer a área de RPPN Reserva Legal Particular do
Patrimônio Nacional.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/09/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 204) e, na mesma data, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 205
a 218 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 219), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir as
seguintes matérias:
- necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para exclusão das áreas de utilização limitada da base de cálculo do ITR; e
- necessidade de averbação tempestiva das áreas de utilização limitada junto
à matrícula do imóvel.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 14/07/2016 (e-
fls. 220 a 224).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Da intempestividade do ADA
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pela Contribuinte, com
a finalidade de justificar as áreas de reserva particular, confirma-se o não cumprimento da
exigência da apresentação tempestiva de ADA perante o Ibama ou órgão conveniado,
relativamente ao ITR do exercício de 2004;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2004;
- o Decreto no 4.382, de 2002, por sua vez, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que consolidou toda a
base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720036/2007-38

instrumento – inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/2001, dispõe em seu art. 10 acerca da
obrigatoriedade do ADA;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento, mas, caso solicitado pela Secretaria da
Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- o exercício do direito do Contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ao contribuinte do ITR, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de
prova notadamente mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, laudos técnicos
elaborados por peritos;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- registre-se que no presente processo não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das áreas de reserva particular, mas sim a comprovação do cumprimento,
tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se trata, para fins de
exclusão da tributação.
Da intempestividade da averbação
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo contribuinte, com
a finalidade de justificar as áreas reserva legal particular do patrimônio nacional, confirma-se o
não cumprimento da exigência da averbação tempestiva das respectivas áreas junto ao registro de
imóveis;
- no caso dos autos, constata-se que as áreas declaradas de reserva legal não foram
averbadas no registro de imóveis em data anterior à ocorrência do fato gerador, consoante
determina a legislação;
- com efeito, a Lei no 7.803, de 1989, disciplinou o instituto da reserva legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área” (Art. 16, § 2°);
- inconteste que a finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel
é a de lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está localizada,
seus limites e confrontações, visando a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar
tais áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
- uma vez definidos pela lei a área de reserva legal, os limites para sua exploração,
e, finalmente, a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o legislador,
buscando contrabalançar os interesses da sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas,
em contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício, que é exatamente a
possibilidade de exclusão, da incidência do ITR, das áreas caracterizadas como de reserva legal
(art. 10, II da Lei 9393, de 1996);
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720036/2007-38

- deveras, o art. 16, da Lei no 4.771, de 1965, dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação para que as áreas de reserva legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- assim, a mera declaração de existência fática da área de reserva legal não tem, de
fato, o condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la quando da
apuração do ITR, tendo em vista que para que se possa valer do benefício, a área deve estar
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
- emergindo dúvidas acerca dos dados informados, mostra-se legítima a intimação
do Contribuinte a comprovar os elementos apresentados, com a exibição do documento
apropriado, a saber, o comprovante da averbação da reserva legal, à margem da matrícula do
imóvel, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificada, a Contribuinte quedou-se silente (e-fls. 233).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O apelo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda
Gomes da Costa" (NIRF 2.064.210-5), localizado no Município de Capão do Leão/RS, tendo em
vista glosa da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 806,0 hectares, por
falta de apresentação de ADA e de averbação na matrícula do imóvel.
Assim, o cerne da questão é a necessidade de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), bem como da averbação no registro de imóveis, antes do fato
gerador, para exclusão da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da
tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004.
No presente caso, relativamente à Reserva Particular do Patrimônio Natural, de
plano (RPPN), constata-se que esta sequer foi informada no ADA, cujo protocolo foi efetuado
em 22/08/2007 (fls. 28). Ademais, há um requisito específico para a sua exclusão da tributação
do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis competente.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 9.985, de 2000, bem como no Decreto no
1.922, de 1996, conforme a seguir:
Lei no 9.985, de 2000:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. (Regulamento)
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
Decreto no 1.922, de 1996:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720036/2007-38

Art 5° O proprietário interessado em ter reconhecido seu imóvel, integral ou
parcialmente, como RPPN, deverá requerer junto à Superintendência do IBAMA na
Unidade da Federação onde estiver situado o imóvel ou junto ao Órgão Estadual do
Meio Ambiente - OEMA, acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
[...]
Art. 6° O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta dias,
contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas na
propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se favorável,
solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas vias, o termo de
compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III - homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV - publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1° Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de
sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se refere o
inciso II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis competente,
gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, nos termos
do que dispõe o art. 6° da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido o título de reconhecimento
definitivo.
2° O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo
anterior importará na revogação da portaria de reconhecimento. (grifei)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Nesse passo, filio-me ao posicionamento adotado nesta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no sentido de que a averbação da área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) à margem do registro do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador, supre a
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Entretanto, no caso em apreço, no que tange à área de RPPN declarada, cuja glosa
foi afastada no acórdão recorrido, não foi providenciada a necessária averbação, o que inviabiliza
a sua exclusão da tributação do ITR. Ressalte-se que, diferentemente da Área de Preservação
Permanente (APP), a averbação tem o efeito de constituir, e não apenas de declarar a RPPN,
portanto não há que se falar nessa área ambiental, enquanto não providenciado o atendimento a
esse requisito.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a glosa da área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720036/2007-38

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital